Tribunal: TJES
Processo: 5006481-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006481-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JULIO PEREIRA XAVIER

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXAME MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Tema 350, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica às hipóteses de pedido de isenção de imposto de renda pelo advento de doença grave cumulado com pleito de repetição de indébito, na medida em que não cuida de benefício previdenciário.

2. Ainda que o IPAJM seja responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos do autor, toda a arrecadação é destinada ao Estado do Espírito Santo, razão pela qual, no cumprimento do julgado, há de ser observado o regular direcionamento da tutela.

3. Nos termos da Súmula nº 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

4. Embora o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegure que o acesso à justiça não pode ser condicionado, em regra, ao prévio requerimento administrativo, a ausência desse procedimento prévio, no presente caso, é uma circunstância relevante que deve ser considerada para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

5. Com efeito, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos custos processuais, impõe que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com as despesas decorrentes do processo. No presente caso, a ausência de defesa de mérito direta e a ausência de um requerimento administrativo prévio, o qual poderia ter sido suficiente para a resolução extrajudicial da questão, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais custas processuais.

6. Recurso do IPAJM conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso do IPAJM e lhe negar provimento, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e lhe dar provimento, conhecer da remessa necessária para alterar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

O IPAJM reitera a tese afastada pelo magistrado
a quo
no sentido de que o demandante, ora apelado, carece de interesse de agir por não ter postulado, administrativamente, a concessão da isenção com fundamento no art. 6º, XIV da lei nº 7.713/1998.

Acerca da matéria, sabe-se que o acesso à justiça é um direito fundamental consagrado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXV, o qual estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegura-se ao cidadão o direito de buscar diretamente a tutela jurisdicional, sendo que eventual exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação deve ser vista como uma exceção, sob pena de limitar indevidamente o acesso à justiça.

O Supremo Tribunal Federa tem delimitado com clareza as situações em que o prévio requerimento administrativo se faz necessário, estabelecendo que tal exigência se aplica apenas em casos específicos, como nos pedidos de concessão de benefícios previdenciários (Tema 350) ou pagamento de seguro DPVAT.

No caso em análise, o pleito do autor visa à isenção do imposto de renda por motivos de saúde, o que claramente não se enquadra na exceção delineada pelo Supremo Tribunal Federal, na esteira da conclusão adotada pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido é o entendimento sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA APÓS A LIQUIDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O produto da arrecadação do imposto de renda devido pelos servidores públicos municipais ativos e inativos é destinado ao ente público apelante, portanto, o mero fato de a autarquia municipal requerida ser responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pela retenção do tributo não afasta a legitimidade passiva ad causam do recorrente. Inteligência da súmula nº 447 do Superior Tribunal de Justiça. 2
. A tese do recurso extraordinário nº 631.240/MG não se aplica às hipóteses de pedido de isenção de imposto de renda pelo advento de doença grave cumulado com pleito de repetição de indébito, na medida em que não cuida de benefício previdenciário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
3. A moléstia da apelada se enquadra no rol taxativo de doenças graves que ensejam a isenção do imposto de renda previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 e no artigo 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/04. Logo, a recorrida faz jus à benesse, mormente pelo fato de não ser necessária a contemporaneidade de sintomas nem a recidiva da doença. Inteligência da súmula nº 627 do STJ. 4. A r. sentença é ilíquida e aplicou corretamente a regra do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, que prevê que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública somente ocorrerá após a liquidação do julgado. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (Apelação Cível nº 0010165-40.2020.8.08.0024, Relator DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2º Câmara Cível, j. em 23/03/2023 - grifei)

Em seguimento, o IPAJM defende ser parte ilegítima para responder pelo pedido de isenção retroativa do imposto de renda.

Ocorre que há nesta demanda litisconsórcio passivo formado entre a autarquia estadual e o ente federativo, evidenciando-se o nítido direcionamento relativamente à tutela de obrigação de fazer (cessar os descontos - obrigação da autarquia) e à tutela condenatória (restituição dos valores já descontados - obrigação do ente federativo).

E isso porque nos termos do artigo 157, I, da Carta Federal, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Ademais, o c. STJ definiu que a legitimidade passiva para ações em que se discutam restituição de imposto de renda é dos Estados, a teor da Súmula 447:

“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. “

Deste modo, ainda que o IPAJM seja responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos do autor, toda a arrecadação é destinada ao Estado do Espírito Santo, razão pela qual, no cumprimento do julgado, há de ser observado o regular direcionamento da tutela.

Quanto à tese de que deve ser observada a prescrição quinquenal, não há o que ser alterado na sentença, uma vez que os marcos restaram devidamente fixados no dispositivo (id 7984987).

Por fim, no que se refere à ausência de realização de perícia médica oficial, a Lei n. 9.250/95, em seu artigo 30, estabelece que, para efeito de reconhecimento da isenção prevista no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/88, deve a doença ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios). Veja-se:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nada obstante, o c. STJ vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz, que, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC, é livre na apreciação das provas (AREsp 968.384/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017; REsp 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016; AgRg no AREsp 556.281/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

A jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça ensejou a edição do verbete sumular nº 598,
in verbis
:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Não se acha o julgador, portanto, adstrito ao laudo oficial para formação do seu convencimento, dado ser livre na apreciação das provas acostadas aos autos, apesar da disposição estabelecida no art. 30 da Lei 9.250/95.

No caso, o magistrado a quo ressaltou na sentença que “
a moléstia do demandante não foi declarada por perícia oficial, mas por laudos médicos particulares anexas a exordial com a conclusão de que é portador de alienação mental, bem como de paralisia irreversível e incapacitante
”, os quais, de fato, são contundentes (id 7984804).

Diante disso, comprovado ser o apelado portador de moléstia grave pelos documentos trazidos aos autos (alienação mental e paralisia irreversível e incapacitante), e sendo os rendimentos percebidos durante a aposentadoria, faz jus à colimada isenção do imposto de renda como previsto no artigo 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO restringe-se à imposição dos ônus sucumbenciais.

Embora o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegure que o acesso à justiça não pode ser condicionado, em regra, ao prévio requerimento administrativo, entendo que a ausência desse procedimento prévio, no presente caso, é uma circunstância relevante que deve ser considerada para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O autor, ora apelado, optou por acionar diretamente o Poder Judiciário sem antes buscar a via administrativa, o que poderia ter evitado a judicialização da demanda e, consequentemente, os custos processuais daí decorrentes.

É importante destacar que, no caso concreto, o Estado não se opôs ao mérito do direito à isenção pleiteada nesta demanda, limitando sua contestação à necessidade de realização de exame médico para a devida comprovação das condições alegadas.

Repita-se que não houve resistência quanto ao direito em si, mas apenas uma orientação técnica quanto ao procedimento adequado para sua concessão, por imposição da lei; a desnecessidade do exame pericial, por outro lado, resultou de um juízo exercido pelo julgador, no âmbito do seu convencimento motivado.

Essa postura do Estado revela uma conduta cooperativa e alinhada com o dever de eficiência administrativa, o que torna ainda mais evidente que a judicialização poderia ter sido evitada se o autor tivesse, primeiramente, realizado o requerimento administrativo.

Nesse contexto, a imposição dos ônus sucumbenciais ao Estado, que não deu causa à demanda e não resistiu ao direito material do autor, seria injusta e desproporcional.

Com efeito, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos custos processuais, impõe que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com as despesas decorrentes do processo. No presente caso, a ausência de defesa de mérito direta e a ausência de um requerimento administrativo prévio, o qual poderia ter sido suficiente para a resolução extrajudicial da questão, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais custas processuais.

Mutatis mutandis, confira-se orientação que tem sido agasalhada no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. C
ONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Data: 25/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003530-12.2023.8.08.0069, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL - grifei)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. 2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF.
4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS
. 5. Sentença reformada parcialmente. (Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006889-51.2018.8.08.0030, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
VERBA HONORÁRIA. MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1) A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2) A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES. 3) Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível a condenação ao pagamento de honorários. Recurso provido. 4) Não tendo o Município oferecido resistência à pretensão deduzida pela parte autora, conclui-se não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, na medida em que somente tomou conhecimento da pretensão quando cientificado da decisão liminar, a qual fora imediatamente cumprida. 5) Desse modo, em homenagem ao princípio da causalidade, não pode o recorrente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso provido. (Data: 10/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003117-75.2021.8.08.0030, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - grifei)

Por outro lado, reconhecido o direito do demandante, descabe a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais, a título de inversão, mas apenas a extirpação do ônus ao ente público.

Portanto, conquanto a ausência do prévio requerimento administrativo não constitua um óbice ao exercício do direito de ação, entendo que essa omissão justifica, no caso, o afastamento da condenação do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O recurso voluntário interposto pelo IPAJM não tangencia a questão relativa aos ônus sucumbenciais, motivo pelo qual a sentença, nesta parte, deve ser objeto do reexame necessário.

Por coerência aos fundamentos consignados no capítulo que apreciou o recurso voluntário interposto pelo Estado do Espírito Santo, entendo que a autarquia previdenciária deve ser, igualmente, exonerada do pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque considero, da mesma forma, a ausência do prévio requerimento administrativo e a ausência de defesa de mérito direta como circunstâncias que, no caso, afastam a responsabilidade da autarquia quanto aos ônus sucumbenciais.

CONCLUSÃO

Do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e lhe NEGO PROVIMENTO, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e lhe DOU PROVIMENTO, para afastar a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Em sede de remessa necessária, altero a sentença para afastar a condenação da autarquia estadual ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM e para dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.